Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710207-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ARMANDO JORGE DA CONCEICAO D E C I S Ã O O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 848.107/DF (Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Tema 788), reconheceu a repercussão geral acerca da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja, o marco inicial da prescrição da pretensão executória. Em agravos que versam sobre a mesma matéria, o nobre Ministro Alexandre de Moraes determinou que se aguarde a decisão final do aludido recurso, nos seguintes termos: Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito desta SUPREMA CORTE no precedente. Forte nessas razões e com amparo no artigo 89, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a suspensão deste feito, até que seja proferida decisão de mérito no ARE 848.107/DF. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de junho de 2022 16:35:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora